Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CARTOGRÁFICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. PARANOÁ/DF. SETOR DE CHÁCARAS COLOMBO CERQUEIRA. OCUPAÇÃO IRREGULAR E FRACIONAMENTO DO SOLO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÕES EM ÁREA SENSÍVEL. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIREITO À MORADIA. LIMITES. ADPF 828. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. A instituição da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu por decreto federal (Decreto no 88.940/1983) não desloca a competência para a Justiça Federal, pois a área litigiosa é de domínio da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP e sujeita à administração e fiscalização do Distrito Federal, nos termos da Lei Federal no 9.262/1996, inexistindo interesse jurídico direto da União.
3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de perícia cartográfica na hipótese sob exame.
4. A alegação de julgamento ultra ou extra petita não subsiste quando as medidas impostas na sentença — obrigação de não fazer, elaboração de PRAD e indenização por danos morais coletivos — decorrem logicamente do pedido inicial e visam a assegurar a efetividade da tutela ambiental.
5. O conjunto probatório demonstra expressivamente a degradação ambiental causada pela ocupação e pelo parcelamento irregular do solo em área ecologicamente sensível, abrangida pela APA da Bacia do Rio São Bartolomeu. As intervenções constatadas — edificações, movimentação de terra, supressão de vegetação e fruição econômica de área pública — configuram dano ambiental de natureza in re ipsa, dispensando prova de prejuízo específico.
6. Nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981, a responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e a degradação, independentemente de culpa. Assim, respondem solidariamente todos aqueles que, por ação, omissão ou benefício econômico, contribuíram para o resultado lesivo.
7. O direito social à moradia (art. 6o da CF/88) não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com as normas ambientais e urbanísticas. O direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88) prevalece sobre ocupações ilícitas que comprometam bens ambientais de uso comum e serviços ecossistêmicos essenciais.
8. A ADPF 828/DF, julgada em contexto excepcional da pandemia da Covid-19, não confere legitimação a ocupações irregulares em áreas de preservação permanente nem impede a execução de medidas de recomposição ambiental. O precedente do e. STF ressalvou expressamente a atuação de órgãos ambientais e do Ministério Público em situações de risco ou degradação.
9. O dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental é aferível in re ipsa, por se tratar de violação a bem jurídico difuso de natureza ética e social, cuja ofensa repercute sobre a coletividade e atinge valores fundamentais de respeito à lei e à preservação do equilíbrio ecológico. O valor fixado mostra-se adequado à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da condenação e, portanto, não merece reparo.
10. Apelações dos Réus conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.